Tribunal: STF
Processo: Rcl 58858
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Suzete Candia Silveira, contra ato da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo 0006078-45.2019.4.03.6201.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, violação à tese assentada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (Tema 4).



    Nesses termos, argumenta que:



    “Trata-se de ação previdenciária que objetivava o restabelecimento de auxílio-doença. Desta forma, em decisão proferida em 23.03.2023, entendeu-se por dar provimento ao recurso do INSS, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por suposta ausência de interesse de agir, ante a ausência de pedido de prorrogação do benefício. Ocorre que tal decisão contraria diretamente a tese firmada pela TNU, mais especificamente em seu Tema 4, PEDILEF 2007.70.50.016551-5/PR.



    (…)



     Conforme mencionado acima, a decisão, ora impugnada, descumpriu claramente tese fixada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais nos autos n. PEDILEF 2007.70.50.016551-5/PR. 



    Vejam que o teor da decisão impugnada trouxe como principal argumento: 



    Destarte, tem-se que a inércia em não requerer a prorrogação de benefício/ou não apresentar recurso da decisão de cessação de benefício, bem como a ausência de novo requerimento administrativo convergem para a ausência de interesse de agir. Ressalte-se, por fim, que recentemente entrou em vigor a Lei n.º 14.331, de 4 de maio de 2022, cujo art. 3º acrescentou o art. 129-A, II, item a, à Lei n.º 8.213/91, prevendo que a petição inicial seja instruída com comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação pela Administração Pública. Assim, correta a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir. A r. sentença atacada enfrentou bem as questões postas, motivando e fundamentando as suas razões de decidir, razão pela qual merece ser mantida, a teor do disposto no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.



    (...) 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação. 



    Ocorre que tal entendimento fere frontalmente determinação tese fixada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais nos autos n. PEDILEF 2007.70.50.016551-5/PR, nos seguintes termos: 



    PEDILEF 2007.70.50.016551-5/ PR Relator(a): JUÍZA FEDERAL SIMONE LEMOS DOS SANTOS FERNANDES Questão submetida a julgamento: Saber se é necessário prévio pedido de prorrogação de benefício de auxílio-doença nas hipóteses conhecidas por "alta programada". Tese firmada: É devido o restabelecimento do auxílio-doença nas hipóteses conhecidas por ‘alta programada’, independentemente de prévio pedido administrativo de prorrogação. VIDE TEMA 164/TNU. 



    Ementa: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. INCIDENTE PROVIDO. 



    Negar-se a dar efetividade a uma decisão tese fixada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais é desatender o comando Constitucional implícito e inerente ao Estado Democrático de Direito”. (eDOC 1, pp. 1-2 – ID: 11a23614)



    Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ademais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante, proferida por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional “[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente